Tribunal: TCU
Processo: 044.010/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 430/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.010/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Silveira Barlavento (XXX.595.660-XX); Anne Costa Rendeiro (XXX.921.252-XX); Carlos Renato Sobrinho Lima (XXX.016.897-XX); Cristiane Oliveira Falcao Pimenta da Cunha (XXX.926.887-XX); Daniele Pereira de Souza (XXX.493.803-XX); Eduarda Bolson Sezar (XXX.719.070-XX); Lucas Almeida Fernandes Junior (XXX.127.946-XX); Maria das Gracas Tavares da Silva (XXX.699.317-XX); Marilia de Brito Borges (XXX.415.243-XX); Paulo Vitor Sola Gimenes (XXX.574.618-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.